Tribunal: TJES
Processo: 5000155-96.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-96.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: VALQUIRES JOSE CAMPOS MOURA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA VIA VAREJO AO ARGUMENTO DE QUE A ORDEM DE NEGATIVAÇÃO DEU-SE POR ORDEM DA EMPRESA GLOBEX PONTO FRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO DA REQUERIDA SUSTENTANDO A INEXISTÊNCIA PROVA DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANO MORAL "IN RE IPSA" DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO ILEGAL DO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS CONDENAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. VALOR DE INDENIZAÇÃO EXCESSIVO FRENTE AOS PRECEDENTES UTILIZADOS PELA TURMA RECURSAL PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES. DANO MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MAIS ADEQUADOS PARA OS PARÂMETROS FÁTICOS QUE NORTEIAM A CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.